Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-67.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – oposição ao julgamento virtual feita apenas agora, em sede de embargos declaratórios - inobservância do prazo estipulado no art. 1o da Res. no 549/2011, com redação dada pela Res. no 772/2017 - intempestividade – autor que insiste na responsabilidade da instituição financeira ré após fazer depósito na conta corrente de terceiro para pagamento de veículo adquirido de

Ementa:
*Embargos de declaração – oposição ao julgamento virtual feita apenas agora, em sede de embargos declaratórios - inobservância do prazo estipulado no art. 1o da Res. no 549/2011, com redação dada pela Res. no 772/2017 - intempestividade – autor que insiste na responsabilidade da instituição financeira ré após fazer depósito na conta corrente de terceiro para pagamento de veículo adquirido de estelionatários – culpa exclusiva do autor que fez a compra sem as devidas cautelas quanto à origem e procedência do bem - inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - anotado o prequestionamento - inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*